Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Gleivison Vidal Pinheiro vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT decretou sua prisão preventiva.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17.1.2022, porque teria cometido os crimes de Roubo Majorado pelo concurso de pessoas, mediante violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), em desfavor das vítimas Caroline Oliveira Silva e Renato Romão de Jesus, e, que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.
Sustenta, contudo, 1. a ausência dos requisitos do decreto cautelar, 2. ofensa ao princípio da homogeneidade, 3. a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, e por fim, 4. a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão processual seja revogada, ou subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória, com providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 115198462).
Instruiu a inicial com documentos (ID 115198464 a 115198463).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos na madrugada de 17.1.2022, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas na rua Lions Clube, no bairro Industrial, em Sorriso/MT., momento em que foram abordados pela vítima, Renato Romão de Jesus, a qual os relatou sobre dois indivíduos que, utilizando-se de uma motocicleta, teriam roubado seu celular e a quantia de R$ 4,00 em dinheiro, descrevendo, inclusive, suas características.
Em diligências, os policiais visualizaram o paciente e seu comparsa (Valdeci Costa Ribeiro), na referida motocicleta, contudo, eles desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga. Na sequência, os policiais os alcançaram, e na abordagem, localizaram com Valdeci uma faca em sua cintura, o celular da vítima, além de uma mochila contendo várias peças de roupas femininas.
Relatou-se, ainda, que durante o deslocamento para a Delegacia de Polícia, os policiais foram abordados por outra vítima, Caroline Oliveira Silva, que os afirmou que, ao sair do expediente foi abordada pelo paciente e seu comparsa, em uma motocicleta, e, mediante emprego de ameaça com o uso de uma faca, eles anunciaram o assalto, levaram consigo a sua mochila com seus pertences, ressaltando que, inclusive, um dos indivíduos “chegou a puxar pelo cabelo” (Boletim de Ocorrência – ID 115198463 – fls. 33/36).
No dia 17.1.2022, durante “Audiência de Custódia”, a prisão em flagrante foi homologada e, atenta ao modus operandi da conduta criminosa e à periculosidade apresentada, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente visando garantir a ordem pública.
1. Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e a instabilidade gerada a partir do seu comportamento.
Pude observar, ainda, na decisão invectivada (ID 115198463 – fls. 15/20), que o Magistrado a quo, decretou a prisão preventiva com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o decisum verberado na garantia da ordem pública e para acautelar a credibilidade da Justiça.
Para tanto, consignou no decreto cautelar, as palavras das vítimas e dos policiais militares que, primeiramente, foram abordados pela vítima Renato dizendo-lhes “que havia sido vítima de um roubo, bem como, que o fato foi cometido por dois homens de motocicleta, sendo que um deles portava uma arma branca, tipo faca”.
Assim, mediante diligências, os policiais localizaram o paciente e seu comparsa, os quais portavam o celular da vítima Renato, além de uma mochila com vestimentas femininas, que, segundo a vítima Carolina, a qual abordou os policiais enquanto se deslocavam para a Delegacia de Polícia Civil para apresentação dos suspeitos, aduziu que a referida mochila lhe pertencia, e que também foi vítima de roubo, mediante as “mesmas características narradas pela vítima Renato”, e durante o delito, os suspeitos “puxaram o seu cabelo”.
Para além disso, o Juízo coautor ainda ressaltou que, Jessica Trindade de Paula compareceu à Delegacia de Polícia daquele município para informar que, igualmente, teria sido vítima de um crime de roubo, na data de 17.1.2022, praticado por dois indivíduos em uma motocicleta, oportunidade, que reconheceu o paciente e seu comparsa mediante fotografia apresentada na Delegacia perante à Autoridade Policial.
Sobre o tema, confira-se julgado deste e. Tribunal e do STJ:
“[...] o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública [...] evidenciada pelo modus operandi da sua conduta, consistente, em tese, no roubo cometido mediante grave ameaça contra vítima, com emprego de arma branca [...] no intuito de subtrair-lhe objetos (precedentes).” (STJ, RHC no 56090/BA) (...)”. (N.U 1004022-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017).
“(...) II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente causaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consistente em roubo cometido em concurso de agentes e mediante emprego de arma branca (...)”. (RHC 92.191/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
Assim, expostas essas circunstâncias, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta ausência dos requisitos para se decretar a cautela extrema.
2. Ademais, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
3. Também sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
4. Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, afigura-se inviável revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator